Tribunal: CARF
Processo: 11080.729503/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729503/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.983 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
VALE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PERDA DE
OBJETO.
A autuação em apreço nestes autos perde totalmente o seu objeto diante da
íntima relação de causa e efeito decorrente da homologação das compensações
que deram azo à respectiva notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).
Relatório
O presente processo retorna à apreciação desta Turma após ter sido sobrestado por
força do decidido na Resolução no 1401-000.637, de 20 de março de 2019. Naquela
oportunidade, esta Turma decidiu pela conversão do julgamento em diligência para sobrestar o
feito na 4a Câmara, até que a CSRF decidisse o mérito do processo principal, de no
16682.902531/2016-12. Antes de mais nada, cabe um breve retrospecto dos fatos que envolvem
o presente feito, razão pela qual lanço mão do Relatório constante da decisão recorrida, por ser
bastante sucinto, mas suficiente para posicionar esta Turma acerca dos fatos que permeiam o
presente processo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729503/2017-91
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729503/2017-91

Em decorrência da não homologação das compensações formalizadas no Processo de
no
16682.902531/2016-12
(referente
aos
PER/DCOMP
no
18598.02983.290812.1.3.02-2855 e 32733.94682.290812.1.3.02-1973), ao qual este
encontra-se vinculado, foi emitida a Notificação de Lançamento no NLMIC - 2/2017
de fl. 02, para exigência de multa regulamentar no valor de R$64.780.616,52,
correspondente a 50% do valor dos débitos indevidamente compensados.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 10/30) argumentando:
Que se encontra em discussão administrativa o processo de compensação
(16682.902531/2016-12) do qual decorreu a não homologação das compensações, e
assim não caberia a multa por estar com a exigibilidade suspensa.
Que apesar de a manifestação de inconformidade apresentada no processo acima
citado ter sido julgada improcedente, havia interposto recurso voluntário ao CARF, a
cujo julgamento aguarda e que, portanto, o presente processo deveria ser sobrestado
até que seja proferida decisão definitiva do citado processo.
Que a referida multa não poderia prosperar tendo em vista:
1) Ter decaído o direito de o Fisco constituir a multa isolada uma vez decorridos mais
de cinco anos entre a transmissão das declarações de compensação e a lavratura da
"nota de lançamento" ora impugnada, uma vez que a data da lavratura foi 05/09/2017,
tendo a ciência sido realizada em 10/11/2017, portanto, após mais de cinco anos.
Cita, ainda, a Súmula Vinculante no 08 do STF, editada com base em situação
envolvendo tributos igualmente sujeitos ao lançamento por homologação;
2) A sanção imposta (com base no §17 do artigo 74 da Lei 9.430/96 com a redação da
Lei 12.249/10) teria perdido seu fundamento de validade no período compreendido
entre 14/06/2010 e 08/01/2014, devido à edição da MP 656/14 (posteriormente
convertida na Lei 13.097/15) ;
3) Não ter havido a constituição definitiva do crédito tributário constante do processo
16682.902531/2016-12, além da desproporcionalidade da multa aplicada e da múltipla
apenação sobre um mesmo fato jurídico tributário e por ser sanção política.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Recife (PE), em 27 de março de 2018, que proferiu o Acórdão no 11-59.436 - 3a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada na hipótese de
compensação não homologada, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao
da data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do débito
objeto de compensação não homologada.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729503/2017-91

INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO:
As autoridades administrativas são incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade, tarefa privativa do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeita com a decisão retro, a Interessada apresentou o recurso de e-fls.
72/102, através do qual repete os argumentos já trazidos quando da impugnação.
O processo administrativo que trata do crédito que originou os presentes autos é o
de no 16682.902531/2016-12, julgado em primeira instância neste CARF pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Sessão em 20 de setembro de 2018 (acórdão no 1302-003.105).
Referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, são compensáveis os créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, nos termos do voto
do relator, vencidos os conselheiros Maria Lucia Miceli e Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Contra a referida decisão, foi protocolado recurso especial pela Procuradoria da
Fazenda Nacional que, na data do primeiro julgamento deste processo, ainda pendia de análise
quanto ao seu juízo de admissibilidade para ser apreciado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais. Ocorre que a CSRF proferiu o Acórdão no 9101-006.147 – 1a Turma, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
NÃO HOMOLOGADAS. RECONHECIMENTO DE SALDO NEGATIVO.
Não se conhece de recurso especial contra acórdão que aplica entendimento de
súmula aprovada depois de sua edição.
Para além disso, a distinção no regramento analisado por acórdão recorrido e
acórdão paradigma impede o conhecimento do recurso especial, na medida em
que justifica as soluções jurídicas diversas adotadas pelos Colegiados. O efeito
de confissão de dívida atribuído à declaração de compensação, pela Lei no
10.833/2003, distingue o tratamento da compensação de estimativa no acórdão
recorrido daquele conferido pelo acórdão paradigma.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729503/2017-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira.
Percebe-se, portanto, que o recurso especial não foi conhecido pela CSRF, razão
pela qual a decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Sessão em 20 de
setembro de 2018 (acórdão no 1302-003.105), restou definitiva, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado naqueles autos.
Após a decisão acima, retornaram os autos para esta Turma decidir acerca da
imposição da multa isolada lançada em decorrência da não homologação da compensação
declarada na PERDCOMP objeto do processo no 16682.902531/2016-12.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
A infração apurada no presente processo decorre da compensação efetuada de
forma indevida pela Recorrente, e está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. Trata-se de multa de ofício, cobrada de
forma isolada, ou seja, independe dos valores exigidos a título de multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso dos débitos não objeto da compensação.
A exigência foi formalizada haja vista as compensações analisadas no âmbito do
processo administrativo no 16682.902531/2016-12. Ocorre, entretanto, como vimos no Relatório,
que o processo no 16682.902531/2016-12 foi objeto de julgamento por parte da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Sessão em 20 de setembro de 2018 (acórdão no 1302-003.105), que
decidiu por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e
homologar as compensações declaradas na respectiva PERDCOMP. Referida decisão foi objeto
de recurso especial não conhecido pela CSRF, razão pela qual a decisão da 2a TO tornou-se
definitiva.
Assim, a autuação em apreço nestes autos perde totalmente o seu objeto diante da
íntima relação de causa e efeito decorrente da homologação das compensações que deram azo à
notificação de lançamento de e-fls. 02.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
autuação.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 176
DF CARF MF
Original